Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo : 0728565-92.2022.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação, no prazo de 5 dias úteis, acerca da petição com documento juntada pela parte agravada (ids. 39486788 e 39486789). Após o prazo, à conclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator